Tribunal: TJMT
Processo: 1002067-06.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002067-06.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALDEMIR OLIVEIRA NUNES (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), VALDEMIR OLIVEIRA NUNES - CPF: 395.548.131-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1002067-06.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: VALDEMIR OLIVEIRA NUNES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE VALDEMIR OLIVEIRA NUNES – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU ERRO DE FATO NO ACÓRDÃO – AMBOS OS ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Verificada situação fática que não se amolda aos precedentes invocados por ambos os embargantes, compete ao julgador, fundamentadamente, decidir o caso concreto, o que não implica em omissão, erro de fato ou erro material.

O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1002067-06.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: VALDEMIR OLIVEIRA NUNES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois embargos de declaração, ambos com pedido de efeitos infringentes, aviados em face do acórdão prolatado por esta 1ª Câmara Criminal, que deu parcial provimento ao agravo em execução penal manejado pelo reeducando VALDEMIR OLIVEIRA NUNES.

No primeiro deles, VALDEMIR sustenta que houve “erro material ou erro de fato”, pois ao determinar a aplicação da data da primeira prisão como data-base para fins executórios da reprimenda, foi fixada a data da primeira prisão definitiva dele, em 19/03/2015, e não a data da prisão preventiva, uma vez que permaneceu segregado cautelarmente de 21/11/1994 a 13/12/1994, durante 23 [vinte três] dias.

Assim, pugna pelo provimento dos aclaratórios para que seja considerada a data do encarceramento cautelar para fins de progressão de regime.

O Ministério Público, por ser turno, almeja seja sanda a omissão que entende presente no acórdão, com a reforma do
decisum
para que seja adotada a data da última prisão do reeducando.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos embargos de declaração de VALDEMIR.

A defesa do apenado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar os aclaratórios do Ministério Público.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1002067-06.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso destes autos é, como já destaquei no voto que proferi,
sui generis
, uma vez que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória e início do cumprimento da pena privativa de liberdade, o Superior Tribunal de Justiça anulou o julgamento do recurso de apelação e VALDEMIR foi posto em liberdade até o “novo” trânsito em julgado.

Nesse ponto, claramente se percebe que ambos os embargantes ficaram insatisfeitos com o resultado do julgamento, almejando, cada qual, a adoção de
“tese distinta”
, no que pertine à data-base para fins de progressão de regime.

Não desconheço que o entendimento majoritário – ao qual me filio – é que
“a data-base para fins de progressão de regime é a da última prisão”
, e que há muitos precedentes neste sentido, tanto de minha relatoria, quanto dos demais Desembargadores desta Corte, que refletem a posição consolidada na Corte Cidadã.

Nesse sentido, são as
particularidades
deste caso concreto que me levaram a rejeitar a pretensão defensiva, de adoção da data da prisão cautelar para fins de progressão de regime – segregação esta que perdurou por apenas 23 [vinte três] dias, e depois o réu permaneceu solto por mais de duas décadas.

De outro norte, igualmente não pode prevalecer a tese da acusação, que traz inúmeros precedentes no sentido de que é a
“última prisão”
que deve ser considerada para fins executórios da reprimenda privativa de liberdade.

Como já destaquei no voto que proferi, a prisão ocorrida em 19/03/2015 era, à sua época, prisão definitiva, pois havia certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória.

Por questões de natureza processual – o único patrono do réu havia falecido e não houve intimação para constituição de novo advogado – o STJ, com fulcro na Súmula 523 do STF, anulou o julgamento.

“Novo”
trânsito em julgado foi certificado em 18/10/2016, e em 24/09/2020 VALDEMIR retornou ao cárcere, para retomar o cumprimento de sua condenação.

Não se trata de aplicar esta ou aquela
“receita de bolo”
ao caso em julgamento, porque os
“ingredientes”
trazidos nele não se amoldam a nenhuma delas, sendo necessário, por isso mesmo, decidir
cum grano salis
.

O voto condutor do acórdão é autoexplicativo:

“No tocante ao mérito, este caso concreto tem uma
peculiaridade que merece destaque
: a apelação foi julgada em 26/03/2013, contudo, tal
julgamento foi anulado
pelo Superior Tribunal de Justiça, com fulcro na Súmula 523 do STF, em razão de o único patrono do réu ter falecido em 12/12/2012 e não ter havido intimação para constituição de novo advogado.

Assim, VALDEMIR foi preso em
19/03/2015
e permaneceu encarcerado até
23/09/2015
, quando foi concedido habeas corpus pela Corte Cidadã, anulando o julgamento do apelo que, após a regularização da representação processual, foi novamente julgado em
08/12/2015
, contra o qual foi interposto recurso especial, que teve seu seguimento negado em
26/04/2016
.

Sobreveio agravo ao STJ em
10/05/2016
, que foi desprovido em 06/09/2016 e o trânsito em julgado certificado em
18/10/2016
.

Em
09/05/2018
foi determinada a expedição de mandado de prisão definitiva de VALDEMIR, que foi cumprido em
24/09/2020
.

Portanto,
não se trata de nova prisão por crime diverso
,
tampouco de unificação de penas por superveniência de nova condenação
, mas de
prisão pelo mesmo delito
.

Desse modo, não tem aplicabilidade o entendimento consolidado, tanto nesta Corte de Justiça quanto nos Tribunais Superiores, de que a data-base para progressão de regime deve ser a da “última prisão”, pois a situação fática não se amolda aos casos em que aqueloutro entendimento é constantemente aplicado.

VALDEMIR ostenta
uma única condenação
, por homicídio qualificado, e
foi posto em liberdade por decisão do Superior Tribunal de Justiça
, que reconheceu a existência de nulidade insanável e determinou o rejulgamento do recurso de apelação.

Evidente que o reeducando
não pode ser prejudicado
, porque
não fugiu do cárcere
,
tampouco cometeu novo crime
, pois, na ocasião de sua primeira prisão [19/03/2015] ela era “definitiva” aos olhos do Poder Judiciário e o agravante cumpriu mais de 6 [seis] meses dela, até que a multicitada nulidade fosse reconhecida pela Corte Cidadã, como dito.

Assim, é evidente que a data-base para fins de progressão de regime
deve ser a da primeira prisão do agravante
, qual seja,
19/03/2015
,
computando-se a interrupção entre 23/09/2015 até 24/09/2020
[período compreendido entre a sua soltura por ordem do STJ até a nova prisão], porquanto
não houve, repita-se, novo crime ou falta grave que pudesse alterá-la
.”

Diante do exposto, por não vislumbrar a existência de erro material, erro de fato ou omissão que possa, de alguma forma, acoimar o acórdão embargado, rejeito ambos os embargos de declaração, mantendo incólume o
decisum
desta 1ª Câmara Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021